Tribunal: TJSP
Processo: 2296173-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE NATUREZA CAUTELAR. Ajuizamento com pedido de arresto em execução. Executados não citados para pagamento espontâneo do débito. Arresto indeferido pelo juízo de primeiro grau. Requisitos do art. 830 do CPC não satisfeitos. Arresto precipitado, podendo ser oportunamente reexaminado pelo juízo de primeiro grau.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE NATUREZA CAUTELAR. Ajuizamento com pedido de arresto em execução. Executados não citados para pagamento espontâneo do débito. Arresto indeferido pelo juízo de primeiro grau. Requisitos do art. 830 do CPC não satisfeitos. Arresto precipitado, podendo ser oportunamente reexaminado pelo juízo de primeiro grau. Decisão mantida.

Recurso desprovido.